Tribunal: TJDFT
Processo: 0749619-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. PROVA PERICIAL REALIZADA. RETIDÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO BANCO REQUERIDO. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O simples fato de o relatório da sentença não mencionar os argumentos da parte autora deduzidos em réplica não implica reconhecimento de julgamento citra petita, especialmente se os pontos analisados são suficientes para motivar a convicção do julgador e julgada a demanda nos moldes propostos na inicial. Preliminar de julgamento citra petita rejeitada.
2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.
3. Realizada perícia contábil, demonstrou-se a retidão dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil, relativamente à administração dos valores constantes na conta vinculada da parte beneficiária, pois observados os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP, de modo que não há falar em ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais e morais (art. 927 do Código Civil) e, nessa medida, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Precedentes do e. TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.